Tribunal: TCU
Processo: 010.415/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6424/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.415/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Eduardo Pereira Ramos (XXX.754.964-XX); Arthur Alysson Mendes da Silva (XXX.991.684-XX); Bruno Suel da Silva Oliveira (XXX.045.814-XX); Carlos Roberto Alves (XXX.070.314-XX); Ismarques da Costa Silva (XXX.765.464-XX); Jaianny Saionara Macena de Araujo (XXX.833.664-XX); Jailson Soares Rocha (XXX.617.767-XX); Jose Igor Bezerra Leite Cardoso (XXX.224.585-XX); Marcelo Sobreira Lopes (XXX.861.324-XX); Nicole Stefanie Gomes dos Santos (XXX.834.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.